Tribunal: TJSP
Processo: 2216585-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança Município de São Paulo – Exigência de certidão negativa de débitos na esfera federal para renovação do Termo de Autorização de Transporte Metropolitano – Exigência prevista no art. 3o, §1o, IV, da Lei Municipal no 16.311/2015, inexistindo, pois violação ao princípio da legalidade – Alegada sanção política que, a princípio, não se verifica – Regra

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança Município de São Paulo – Exigência de certidão negativa de débitos na esfera federal para renovação do Termo de Autorização de Transporte Metropolitano – Exigência prevista no art. 3o, §1o, IV, da Lei Municipal no 16.311/2015, inexistindo, pois violação ao princípio da legalidade – Alegada sanção política que, a princípio, não se verifica – Regra de prudência a fim de garantir qualidade e continuidade dos serviços a serem prestados – Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido.